Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. IDENTIFICAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, o juiz não decidirá novamente sobre questão já decidida sobre a mesma lide.
2. A matéria atinente à verba honorária já arbitrada não pode ser rediscutida, estando acobertada pelo manto da preclusão.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento.
4. Recurso provido.